Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-62.2021.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004170-62.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE - CPF: 016.304.561-52 (AGRAVANTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, por não ter considerado alegada data diversa de ciência da sentença e certidão de tempestividade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela verificada internamente no julgado, quando existem proposições inconciliáveis entre si, não abrangendo divergências entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, alegações da parte ou provas produzidas.

5. No caso, a insurgência da parte embargante quanto à interpretação jurídica adotada sobre o marco inicial da contagem do prazo recursal não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 8º e 9º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, pois não considerou a data da ciência inequívoca da sentença, bem como ignorou a certidão de tempestividade.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 273478898, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 2.12.2021).

No caso, o v. acórdão embargado procedeu à análise exaustiva da questão atinente à tempestividade recursal, abordando-a de forma adequada, inexistindo qualquer proposição inconciliável entre os fundamentos apresentados, consoante se depreende do excerto a seguir transcrito:

“
A agravante CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE teve ciência inequívoca da sentença na data de sua prolação, 23.7.2024, terça-feira, fato este expressamente admitido nas razões do recurso de apelação: 'A apelante foi intimada da r. sentença em 23/07/2024' (Id. 243899172), constituindo confissão quanto ao momento da efetiva ciência do ato judicial.

A publicação subsequente ocorrida em 25.7.2024, quinta-feira, no Diário da Justiça Eletrônico, configura mera formalização do ato de comunicação processual que, no caso concreto, já havia se perfectibilizado por meio da ciência inequívoca anterior
.” (Id. 268703797 – Pág. 4).

O fundamento central do v. acórdão embargado foi a aplicação do art. 272, §§ 8º e 9º, do Código de Processo Civil, conforme assentado no julgado:

“
Portanto, cabia à parte interessada, a partir do momento em que tomou conhecimento inequívoco da sentença, interpor o recurso adequado, com preliminar de tempestividade indicando a data da ciência inequívoca do ato, conforme estabelece o art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que inexistia qualquer impedimento à prática do ato de recorrer (§ 9º)
.” (Id. 268703797 – Pág. 4).

O v. acórdão embargado, portanto, não contém qualquer proposição internamente contraditória, pelo contrário, apresenta fundamentação coerente baseada em premissa fática objetivamente verificável (a confissão da parte quanto à ciência inequívoca da sentença na data de sua prolação) e interpretação normativa adequada do art. 272, §§ 8º e 9º, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão não reside em contradição no acórdão, mas na divergência da embargante quanto à interpretação jurídica adotada por esta c. Câmara sobre o marco inicial da contagem do prazo recursal. Tal insurgência, contudo, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CAROLINE FRANCHINI FOUTO DEMITE
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025